Tribunal: TJES
Processo: 5008954-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008954-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: GUSTAVO LUIZ ADAM

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. REABERTURA DE PRAZO. VIOLAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA ISONOMIA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação ordinária, concedeu tutela de urgência para determinar a convocação do autor para o Estágio de Adaptação de Oficiais da PMES, relativo ao cargo de 1º Tenente Médico Veterinário, sob pena de multa, em razão de suposta ilegalidade na reconvocação de candidatos ausentes na etapa de investigação social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a reabertura de prazo para apresentação de documentos na fase de investigação social, em concurso público, viola as regras editalícias e os princípios da vinculação ao edital e da isonomia; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela provisória de urgência concedida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública se vincula estritamente às regras do edital, que preveem a eliminação do candidato ausente em qualquer etapa, vedando segunda chamada.

4. A reabertura do prazo para candidatos faltosos na etapa de investigação social contraria expressamente as disposições do edital de abertura e de convocação.

5. A paralisação de rodoviários não configura motivo de força maior apto a justificar a reconvocação, sobretudo diante do reduzido número de ausentes em relação ao total de convocados.

6. A flexibilização das regras editalícias gera tratamento desigual entre candidatos, violando os princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

7. A atuação judicial limita-se ao controle de legalidade do ato administrativo, sem afronta à separação dos poderes ou à discricionariedade administrativa.

8. A não convocação do autor implica preterição indevida, pois sua classificação seria alterada caso não houvesse reconvocação irregular de candidatos faltosos.

9. Não se comprova periculum in mora em favor do agravante, sendo genéricas as alegações de risco à estrutura da corporação e ao concurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Administração Pública deve observar rigorosamente as regras do edital de concurso público, sendo vedada sua flexibilização em prejuízo da isonomia entre candidatos.

2. A ausência do candidato em etapa do certame, quando prevista como causa de eliminação, impede reconvocação sem violação ao princípio da vinculação ao edital.

3. O Poder Judiciário pode controlar a legalidade de atos administrativos em concursos públicos sem violar a separação dos poderes.

4. A concessão de tutela de urgência é cabível quando demonstrada a probabilidade do direito e o risco de preterição do candidato.

Dispositivos relevantes citados
: Edital nº 04/2022 da PMES, itens 11.10, 18.6 e 18.8.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS nº 73.213/PA, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 09.04.2025; TJES, Apelação Cível nº 5007463-94.2024.8.08.0024; TJES, AI nº 5005569-63.2021.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 26.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
GUSTAVO LUIZ ADAM
, ora agravado, concedeu a tutela provisória de urgência, para determinar a convocação do ora recorrido para participar do Estágio de Adaptação de Oficiais, promovido pela PMES, relativo ao cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Médico Veterinário, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

Em suas razões recursais, a agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que (i) não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória, em especial a probabilidade do direito; (ii) o Edital do concurso público nº 004/2022 prevê, no item 18.18, a possibilidade de reconvocação de candidatos por motivo de força maior; (iii) a reconvocação de candidatos ausentes na etapa de investigação social se deu em razão de paralisação dos rodoviários que causou sérios transtornos no trânsito da Grande Vitória; (iv) a flexibilização do edital teve o intuito de garantir isonomia entre os candidatos, sem gerar vantagem indevida, como reconheceu a 1ª Câmara Cível do TJES, no julgamento de caso análogo (Apelação Cível nº 5007463-94.2024.8.08.0024); (v) a decisão judicial viola os princípios da separação dos poderes e da discricionariedade administrativa, sendo incabível a revisão judicial do mérito do ato administrativo; (vi) a medida deferida compromete a estrutura hierárquica da Polícia Militar e gera risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, razão pela qual requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Após realizar uma análise criteriosa dos autos, verifica-se que a tese recursal
não merece acolhida
.

Isso porque, em que pese o esforço argumentativo do ente agravante, a r. decisão agravada reponta escorreita em reconhecer, no particular, que a reabertura de prazo para apresentação de documentos de investigação social, no bojo do concurso público para provimento de vagas para o posto de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Médicos Veterinários da PMES (Edital nº 04/2022), violou regra prevista tanto no Edital de Convocação quanto no Edital de Abertura do certame, no sentido de que a ausência do candidato ao local e data de apresentação da referida documentação enseja a sua eliminação do concurso.

Confira-se:

Edital de Abertura

item 11.10.
Não será admitido atraso nas convocações previstas para a etapa de Investigação Social
, sendo recomendável que os candidatos compareçam ao local de convocação com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do horário definido. (...)

item 18.6.
A ausência do candidato a qualquer uma das etapas, fases ou convocações, implicará na sua eliminação do concurso
.

Disponível em:
https://pm.es.gov.br/Media/PMES/Concursos/OFICIAIS_2022_SAUDE/Edital%2004%20-%20Oficial%20da%20Sa%C3%BAde%20-%20Vers%C3%A3o%20final%2013.06.2022%20-%20RETIFICADO%207%C2%BA%20Termo.pdf
; Acesso em 18/06/2025, às 14h28min)

Edital de Convocação

III - Conforme os itens e subitens 18.4, 18.5, 18.6, 18.6.1 e 18.6.2 do Edital nº 04/2022, de 14 de junho de 2022, nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções contidas no edital de abertura, sendo que
a ausência do candidato a qualquer uma das etapas implicará em eliminação do concurso e não haverá segunda chamada para quaisquer etapas
.

IV -
Não será admitido atraso nas datas de convocações previstas para Etapa da Investigação Social
, sendo recomendado que os candidatos compareçam ao local de convocação com antecedência mínima de 60(sessenta) minutos do horário definido.

(Disponível em:
https://pm.es.gov.br/Media/PMES/Concursos/Edital%20de%20Convoca%C3%A7%C3%A3o%20para%20Investiga%C3%A7%C3%A3o%20Social%2022MAI2023-OFICIAIS%20DE%20SA%C3%9ADE.pdf
; Acesso em 18/06/2025, às 15h14min)

Não é ocioso lembrar, neste contexto, que “
em vista do princípio da vinculação ao edital, as condições estabelecidas no regramento do certame vinculam tanto o Poder Público, que promove o concurso, quanto os participantes, que a ele se submetem”
(STJ, AgInt no RMS n. 73.213/PA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 22/4/2025).

Ademais, comungo do entendimento do Juízo
a quo
de que, mesmo diante da manifestação de rodoviários ocorrida no dia 29/05/2023, no município de Serra, descabe falar em força maior a autorizar a reabertura da etapa do certame, à luz do item 18.8. do Edital, na medida em que o número de candidatos faltantes (26) corresponde à parcela ínfima do total de convocados (162) - cerca de 16%.

Assim, sem olvidar que a C. 1ª Câmara cível deste Sodalício adotou orientação diversa em caso análogo (apelação cível nº 5007463-94.2024.8.08.0024), compreendo que a reabertura da etapa de entrega de documentos afetos à investigação social implicou tratamento diferenciado aos candidatos ausentes, ensejando violação aos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia.

Em evolução, considerando que, como bem assentado pelo Juízo
a quo
, “caso a Administração não tivesse procedido com tal reconvocação, o autor notoriamente estaria classificado na 3ª colocação, visto que os candidatos classificados em posição anterior à sua, isto é, 3º colocado – Matheus Joaquim Dos Santos Candido, e 4ª colocada – Isadora Guterres Azevedo Mathias (id. 66239777), são justamente os candidatos faltantes que foram reconvocados, conforme se vê do edital de id. 66239771”, imperativa a convocação do autor para participar do Estágio de Adaptação de Oficiais, promovido pela PMES, relativo ao cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Médico Veterinário, sob pena de sua preterição, notadamente diante do fato de que Matheus Joaquim Dos Santos Candido já foi nomeado 1º Tenente do Quadro de Oficiais Médico Veterinário, tendo sido matriculado no Estágio de Adaptação de Oficiais (id. 67107932 - origem).

Destaque-se, por fim, não se cogitar de violação aos princípios da separação dos poderes e da discricionariedade administrativa, uma vez que a r. decisão agravada não se imiscui em qualquer exame acerca do mérito do ato administrativo, mas se limita a aferir a ilegalidade do ato administrativo de reabertura de prazo para apresentação de documentos atinentes à etapa de investigação social, à luz das regras editalícias -
que vinculam tanto candidatos, quanto a própria Administração
- e do princípio da isonomia em relação aos demais candidatos que compareceram ao local na data, local e horário previamente designado.

Não bastasse o quanto exposto, verifico, no que tange ao
periculum in mora
, que, em que pese alegue o agravante que a medida deferida na origem compromete a hierarquia da PMES e pode gerar a falência estrutural do concurso, tal alegação se revela genérica, abstrata e não encontra respaldo, em concreto, nos autos, de modo a não se inferir, efetivamente, “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”, consoante reconhece a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça em casos similares, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA PELO MAGISTRADO A QUO SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. MANUTENÇÃO. INDÍCIOS DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA EM FAVOR DO AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão do Agravante é no sentido de que seja afastada a medida liminar deferida pelo Magistrado a quo, a qual suspendeu a exigibilidade do crédito tributário. 2. O extravio do processo administrativo ou parte deste impede que o Judiciário confira a CDA, ao mesmo tempo em que impossibilita o contribuinte de se defender. Precedentes do STJ. 3.
Revela-se ausente um dos elementos necessários para o acolhimento da presente insurgência recursal, qual seja, o
periculum in mora
(risco de dano grave ou de difícil reparação), na medida em que não demonstrado um concreto risco perecimento do direito da parte caso aguarde a prolação da decisão final de mérito acerca da controvérsia objeto de discussão nos autos
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 26/Apr/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível,Número: 5005569-63.2021.8.08.0000, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)